Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720428-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adsara Lopes de Oliveira em face de decisão (ID 195324809, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de suspensão de todos os descontos lançados pelo Réu em conta bancária de titularidade da Autora, referente a parcelas de contratos de mútuo. Nas razões recursais (ID 59315082), a Autora alega, em resumo, que, com fundamento em legislação de regência sobre o tema, constitui direito da Agravante que o Banco Agravado suspenda os descontos em conta corrente. Informa que, em 2/4/2024, o Réu foi notificado extrajudicialmente do cancelamento das autorizações para débito de valores em conta corrente, mas manteve as cobranças. Aponta que as quantias descontadas em conta bancária diferem daquelas informadas na exordial devido à falta de saldo para efetuar o pagamento, o que acarreta a cobrança com atraso e acrescida de juros, além da apropriação integral dos vencimentos dela, destacando que a limitação de débitos em conta corrente não é objeto da presente demanda. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos quaisquer débitos na conta corrente ou conta salário da Agravante, em especial dos contratos sob os números: 2020521002 e 20200774551. Sem preparo, pois a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 195324809, na origem). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, nos autos da Apelação no 07361197520228070001, a 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização, como se pode extrair da ementa do aludido julgado, in verbis: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito, não há dano moral a ser indenizado. 7. Recurso conhecido e não provido”.(Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ocasião da referida assentada, embora tenha defendido a tese que vai ao encontro da sustentada pela parte Agravante, percebe-se que tal posicionamento não é o adotado pela eg. Turma, razão pela qual, ressalvando meu entendimento pessoal sobre a questão, revela-se inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator